Tribunal: TJMT
Processo: 1020559-43.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1020559-43.2021.8.11.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A.
Recorrida: RONILSON VIEIRA DA SILVA.
Data do Julgamento: 10/12/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIOS INDEVIDOS ANTE A FALHA DA RECLAMADA EM NÃO COMUNICAR SOBRE ACIDENTE NA RODOVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É ônus do requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 333, I do CPC. No caso, cabia à parte recorrente ter demonstrado de forma inequívoca que em decorrência da desídia da requerida, precisou pagar o pedágio por duas vezes, bem como necessitou alterar a rota da sua viagem. Todavia, não se desincumbiu de tal ônus.
2. Não comprovada falha na prestação do serviço da recorrente, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020559-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONILSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 006.518.081-03 (RECORRENTE), FERNANDA RAMOS DE FARIA - CPF: 731.032.251-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIOS INDEVIDOS ANTE A FALHA DA RECLAMADA EM NÃO COMUNICAR SOBRE ACIDENTE NA RODOVIA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É ônus do requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 333, I do CPC. No caso, cabia à parte recorrente ter demonstrado de forma inequívoca que em
decorrência da desídia da requerida, precisou pagar o pedágio por duas vezes, bem como necessitou alterar a rota da sua viagem
. Todavia, não se desincumbiu de tal ônus.

2.

Não comprovada falha na prestação do serviço da recorrente, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021